Tribunal: TJDFT
Processo: 0011453-79.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011453-79.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. No ID: 51074017, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a ANTONIO FAUSTO DE MESQUITA, RAIMUNDA AUREA PINHEIRO DA LUZ, ZELIA MARIA DE JESUS PITA VENTURA e SUCESSORES DE BENEDITO PEREIRA DE ALCANTARA (TEREZINHA DA SILVA PEREIRA DE ALCANTARA, RAFAEL DA SILVA ALCÂNTARA, RAFAELA DA SILVA ALCANTARA e RAMON DA SILVA ALCANTARA), conforme decisão de ID: 49187989. Ambas as partes concordaram com os valores apurados pela Contadoria (ID: 51520449 e 51875995). Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos judiciais de ID: 51074017, homologo-os. II. No que tange ao modo de pagamento do crédito, os embargos à execução (2008.00.2.003797-1) definiram o teto máximo para o pagamento via RPV, qual seja, 40 (quarenta) salários mínimos. Antes de determinar a expedição das ordens de pagamento, diga o SINDIRETA se os sucessores de BENEDITO PEREIRA DE ALCANTARA renunciam ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. III. Quanto ao destaque da verba contratual, por ser o contrato de honorários da entidade de classe com seus advogados anterior a vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é imprescindível a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários sobre o montante da condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.175. Em estrita observância ao precedente, concedo ao causídico o prazo de 30 (trinta) dias úteis para carrear aos autos os contratos individuais. Transcorrido o prazo sem que sejam colacionadas as autorizações dos titulares dos créditos, as ordens de pagamento serão expedidas em benefício dos substituídos, considerando o valor integral. I. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador